Tribunal: TJES
Processo: 0005022-43.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Interpretação / Revisão de Contrato; Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Tarifas; Práticas Abusivas; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0005022-43.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELLINGTON MARVILA BARRETO
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005022-43.2019.8.08.0012

APELANTE: WELLINGTON MARVILA BARRETO

APELADO: BANCO PAN S.A.

JUIZ DE DIREITO: KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
WELLINGTON MARVILA BARRETO
,
eis que irresignado com a sentença que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo, movida face a
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais.

Em suas razões recursais irresigna-se o Apelante face a dois pontos: (i) a abusividade das taxas de juros remuneratórios, eis que aplicadas em percentual distinto daquele previsto no contrato e (ii) a indevida cobrança de encargos de mora, cobradas em valores não previstos na avença.

De plano assevero que as razões vertidas no apelo merecem acatamento, mas apenas em parte.

Sobre os encargos de mora incidentes, a realidade da prova dos autos impõe o reconhecimento do direito reclamado pelo Autor-Apelante.

Em suas razões, afirma o Recorrente que o contrato firmado entre as partes prevê multa de 2% e juros remuneratórios de 1% ao mês, em caso de atraso da prestação, a incindir sobre o sado devedor, mas, segundo o alegado, teria o Apelante imposto multa de R$ 9,00 (nove reais) ao dia de mora.

Os argumentos do Recorrente encontram sustentação na prova dos autos, pois além dos percentuais de juros e multa alegados corresponderem ao firmado em contrato (cláusula 14 - fl. 34), dos boletos de cobrança emitidos pelo Apelado (fls. 41/42) vê-se textualmente a previsão de cobrança do valor diário de R$ 9,00 (nove reais) em caso de descumprimento da obrigação.

A cobrança nos termos estipulados no documento emitido pelo Recorrido, claramente, destoa dos termos contratuais previstos para os encargos de mora, como acima já descrito, devendo se fazerem incidentes os termos e condições pactuadas entre as partes, que hão de ser aplicados sobre as parcelas pagas em atraso ao longo do vínculo contratual.

Já sobre os juros remuneratórios efetivamente incidentes sobre as prestações devidas, as razões do Autor
não encontram
base de sustentação na realidade dos autos.

Segundo o arguido, o contrato firmado entre as partes previa taxa de juros mensal de 1,67%, mas para alcançar o valor das parcelas cobradas pela instituição financeira, os cálculos matemáticos revelariam uma taxa de juros aplicada no valor de 1,6726285% ao mês, montante, portanto, superior ao contratualmente estipulado.

Todavia, os cálculos apresentados pelo Autor parecem desconsiderar o Custo Efetivo Total – CET – expressamente previsto na avença firmada.

Em seus cálculos, portanto, o Autor leva em consideração tão somente o valor dos juros nominais praticados, olvidando os termos do CET, naturalmente superiores aos juros básicos contratados, o que é típico em contratos desta natureza (crédito bancário para financiamento automobilístico).

Conforme se extrai da cédula de crédito bancário acostada à exordial e presente à fl. 32 dos autos, no Custo Efetivo Total são previstos juros mensais de 1,93% ao mês e 25,77% ao ano, a não permitir albergar as alegações de que houve indevida aplicação de taxa de juros a maior em relação àquela prevista em contrato.

É valido lembrar que, segundo já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo”
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Partindo, então, dessas premissas, e analisada a previsão contratual para os juros efetivamente incidentes na concretude do caso, não vejo a abusividade arguida pelo Autor-Recorrente.

Assim, limitando-se o apelo a estes dois pontos, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, a julgar procedente o pedido de reconhecimento de abusividade no cálculo dos encargos moratórios, que hão de incidir nos termos da cláusula 14 do contrato, que prevê multa de 2% e juros remuneratórios de 1% ao mês, em caso de atraso da prestação.

Os valores a serem eventualmente restituídos, o deverão ser em dobro, conforme consta da sentença, ponto albergado pela coisa julgada.

Alterada a sucumbência e sendo ela recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, no importe de 25% para a autora e 75% para o Requerido, condenando, ainda, ambas ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em favor do patrono da Autora em 15% e em 10% para o patrono do Requerido, sobre os repectivos proveitos econômicos, ponderados, no dois casos, os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, observando, por fim, estar o Requerente amparado pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS – ENCARGOS DE MORA – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A cobrança de encargos de mora, nos termos estipulados no boleto bancário emitido pelo Recorrido, claramente, destoa dos termos contratualmente previstos, devendo se fazerem incidentes os termos e condições pactuadas entre as partes, que hão de ser aplicados sobre as parcelas pagas em atraso ao longo do vínculo contratual.

II - Em seus cálculos dos juros remuneratórios, o Autor leva em consideração tão somente o valor dos juros nominais praticados, olvidando os termos do Custo Efetivo Total - CET, naturalmente superiores aos juros básicos contratados, o que é típico em contratos desta natureza (crédito bancário para financiamento automobilístico).

III - Conforme se extrai da cédula de crédito bancário acostada à exordial e presente à fl. 32 dos autos, no Custo Efetivo Total são previstos juros mensais de 1,93% ao mês e 25,77% ao ano, a não permitir albergar as alegações de que houve indevida aplicação de taxa de juros a maior em relação àquela prevista em contrato.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.